Tribunal: TJDFT
Processo: 0739802-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739802-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, GLAUCIA MARIA RABELO DIAS SCARABUCI APELADO: GLAUCIA MARIA RABELO DIAS SCARABUCI, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Devolvam-se os autos à Instância de Origem para que se certifique quanto ao prazo para apresentação de contrarrazões pela parte GLAUCIA MARIA RABELO DIAS SCARABUCI. Retornando os autos, intime-se a parte GLAUCIA MARIA RABELO DIAS SCARABUCI para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, sobre a preliminar de ausência de impugnação específica suscitada nas contrarrazões de ID 56828360, bem como sobre possível julgamento extra petita e inovação recursal, em razão da inexistência de pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais na petição inicial. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de março de 2024 15:47:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador